Tribunal: TJDFT
Processo: 0006133-82.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE AGENTES E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. FILMAGENS. CRIME IMPOSSÍVEL. INOCORRÊNCIA. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. DESPROPORCIONALIDADE. PROVIMENTO PARCIAL.
1.Não prospera o pedido de absolvição por insuficiência de provas, quando as imagens obtidas através do sistema de segurança do estabelecimento lesado deixam evidente a participação da acusada na empreitada criminosa.
2. Nos termos da Súmula 567, do STJ, a existência de câmeras
de segurança, por si só, não torna o crime impossível.
3. Não há como afastar a qualificadora do concurso de agentes, quando a prova oral colhida evidencia que o réu atuou com sua comparsa de forma conjunta e com divisão de tarefas, unidos pelo mesmo vínculo subjetivo.
4. A qualificadora de rompimento de obstáculo pode ser demonstrada por outros meios de prova quando as circunstâncias do caso concreto não permitirem a realização da perícia.
5. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o aumento da pena na segunda fase, em razão de circunstância agravante, deve ser estipulado à razão de 1/6 (um sexto) da pena-base.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.